Tribunal: TJDFT
Processo: 0006232-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). COMPETÊNCIA. COISA JULGADA.
1. Coisa julga quanto à competência da justiça comum. Decisão do TRF1 excluiu a Caixa Econômica Federal do feito e declinou da competência para a Justiça Comum Estadual.
2. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize as razões de seu convencimento, o que foi feito no presente caso.
3. É indevida a integração do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) ao salário de contribuição, quando comprovado adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e ao Novo Plano e Novação de Direitos Previdenciários.